Tribunal: TJDFT
Processo: 0716577-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (413) PROCESSO: 0716577-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOAO PEDRO BESERRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. INGRESSO NA PENITENCIÁRIA DE IRMÃ ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR E SOCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A Constituição Federal, ao estabelecer o rol dos direitos individuais, trouxe no inciso LXIII do artigo 5o a garantia do preso a assistência familiar. Na mesma senda, a Lei de Execução Penal, ao dispor sobre o tema, preleciona no artigo 41, X que constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 2. Ao analisar a conveniência do exercício do direito de visita, revela-se necessário ponderar, no caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade do pedido. Na espécie, portanto, torna-se possível a entrada em presídio de adolescente, devidamente acompanhado de responsável legal, com os devidos cuidados a serem providenciados pela direção do estabelecimento prisional que garantam o resguardo de sua integridade física, conciliando, então, o direito de visita do preso e o princípio da proteção integral do adolescente. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, defendendo ser descabido o deferimento da visita de menor, com idade de 14 (quatorze) anos, ao irmão em estabelecimento prisional, na medida em que o direito de visita do preso não pode se sobrepor aos direitos do menor, em face do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no artigo 277 da Constituição Federal. Acerca da matéria, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido em relação à alegada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, o dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005